Tribunal: STF
Processo: ARE 1551301
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, outros réus e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 544, p. 1-3) assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ‘OPERAÇÃO SAÚDE’. FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 96, III, IV E V DA LEI Nº 8.666/1993. PREGÕES 137 E 164/2010. URUGUAIANA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. NEXO CAUSAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 



    1. A ausência de contrarrazões pelo Ministério Público Federal, com relação a um dos apelos, é suprida pelo parecer do representante da Procuradoria Regional da República, não ensejando invalidade processual. 



    2. Inépcia da denúncia. Se da leitura da exordial se depreende a conduta imputada aos réus, e a defesa técnica dos acusados compreendeu o teor da acusação, descabe falar em inépcia da inicial acusatória. 



    3. Preliminar de nulidade da fundamentação que se confunde com o mérito da presente ação. 



    4. Comprovadas a tipicidade, materialidade, autoria, dolo e nexo causal deve ser mantida a condenação dos réus. 



    5. Não há irregularidade na dosimetria efetuada pelo magistrado sentenciante. Dosimetria das penas realizada dentro dos limites legais, valendo-se da margem de discricionariedade que o sistema jurídico lhe confere. 



    6. Exasperação da pena-base do acusado DALCI apresentou fundamentação idônea. Inocorrência de bis in idem.



    7. Confissão espontânea. Não tendo o réu comparecido ao interrogatório, apesar de regularmente intimado, não há falar em confissão espontânea. 



    8. A cessação das atividades empresariais da companhia envolvida na fraude não é circunstância relevante que justifique a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. 



    9. Incabível a aplicação da figura do arrependimento posterior. Agir do acusado despido do caráter da voluntariedade. Dano causado pelo ilícito em tela que não resta reparado com a mera oferta de bem imóvel. 



    10. A fraude perpetrada por intermédio das notas fiscais de venda de medicamentos esgotou a sua potencialidade lesiva com o pagamento realizado pelos medicamentos não entregues, falsamente atestados. A possibilidade de cometimento de delito de ordem tributária - redução da base de cálculo do ICMS - pelo emprego das notas fiscais de venda - descritas na denúncia como suporte material do falso -, em eventual coadjuvação com as 'notas de transporte' - essas não referenciadas na denúncia -, resta afastada. O falso descrito na denúncia, claramente, se limita à circunstância de que as notas fiscais de venda foram fraudadas quando da sua liquidação, ao ensejarem o pagamento por medicamentos não entregues. 



    11. Negado provimento às apelações interpostas. 



    12. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4.” (eDOC 544, p. 1-2).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes e outra ré (eDOC 563, p. 1-2).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 575, p. 1-6), com alegação de ofensa aos artigos 1º, caput, e inciso III; 5º, caput, incisos I, XXXV, LIV e LV; e 98, inciso I, todos da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 573, p. 1-7).



    A Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o RE (eDOC 593, p. 1-5) e admitiu o REsp (eDOC 591, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 603, p. 1-2).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 1.827.744/RS (eDOC 630, p. 1-12), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 639-650). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 655, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 893.899/RS (certidão; eDOC 657, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, cito a recente decisão proferida no ARE 1.546.265/RS, por mim relatado, DJe 21.5.2025, interposto pelo ora recorrente Dalci Filipetto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente